Tribunal: STF
Processo: RHC 64601
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PARA TRANCAMENTO DE PROCESSO CRIMINAL
POR APROPRIAÇÃO INDEBITA E ESTELIONATO, COM ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA
INICIAL, DE INCORRETA CLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS NA
DENUNCIA E DE ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO PACIENTE.
ALEGAÇÕES REPELIDAS, NO CASO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.